Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000585-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À EPOCA. EFEITOS
EX NUNC.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (
14/4/2020
). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (
TRINTA POR CENTO
) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional.
No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituição e/ou demonstração da interrupção da prescrição (
art. 4o, Decreto n. 20.910
).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 216533158, na reclamação no 1000585-15.2024.8.11.0001
,
do JEFAZ da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com reconhecimento da prescrição.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- do afastamento da prescrição quinquenal.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do requerimento administrativo sob os processos de no sob os processos no 467123/2016, no 669393/2017, no 614559/2018 e no 575928/2019
(id’s. 216525343; 216525344;

216525345 e 216525346),
devendo neste caso, ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014).Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso do Promovente Provido.Recurso do Promovido Improvido.”
(TJMT – TR – RI no
1007975-70.2023.8.11.0001
-
rel. Juiz
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 24/7/2023 - DJe25/7/2023).Grifei.

No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituição e/ou demonstração da interrupção da prescrição (
art. 4o, Decreto n. 20.910
).

Deste modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento da indenização Auxílio Fardamento pleiteado pelo Recorrente/Reclamante, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso
e
DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando:
a.1)
a

rejeição da prescrição;
a.2)
CONDENAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014
(30% - trinta por cento do subsídio),
também referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
b)
Diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024